Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Réus presos em flagrante na posse de carro e celular produtos de roubo. Sobre quaisquer exposições que façam sobre excludentes de criminalidade ou de culpabilidade relacionadas com o crime de receptação, cumpre-lhes demonstrar os requisitos das discriminantes que alegam. Neste sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça: - a apreensão de produto de crime na posse do réu gera para a Defesa o ônus de demonstrar que o réu desconhecia a origem ilícita do bem.
2. Recurso a que se nega provimento.